Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL DE 35%. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 40% da remuneração líquida da recorrente.
2. Recorrente alegou comprometimento de sua subsistência, com descontos que ultrapassariam 90% da remuneração líquida.
3. Pedido de concessão de justiça gratuita não apreciado pelo juízo de origem.
4. Pretensão de liminar para impedir descontos superiores ao limite legal, com base no princípio do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os descontos realizados em folha de pagamento pela instituição financeira ultrapassam o limite legal de 35% da remuneração líquida da recorrente, comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação aplicável (Lei Complementar Distrital no 840/2011 e Decreto no 28.195/2007) estabelece que os descontos voluntários em folha de pagamento não podem ultrapassar 40% da remuneração, sendo 5% destinados exclusivamente a operações com cartão de crédito, restando 35% para empréstimos consignados.
2. A margem consignável deve ser calculada sobre a remuneração líquida, após deduções compulsórias como seguridade social e imposto de renda.
3. A análise dos contracheques da recorrente demonstrou que os descontos realizados totalizam R$ 2.779,58, valor inferior ao limite legal de R$ 2.827,19, respeitando, portanto, o teto de 35%.
4. Ausência de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.
5. Jurisprudência do TJDFT confirma que, respeitado o limite legal, não há abusividade nos descontos realizados por instituição financeira em contratos regularmente firmados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento devem respeitar o limite de 35% da remuneração líquida do servidor público, conforme previsto na legislação distrital. 2. Não havendo violação ao limite legal, não se configura abusividade nos descontos realizados."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011
Art. 10 e art. 3o do Decreto no 28.195/2007
Art. 300 do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2017896, 0717451-54.2025.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 03/07/2025, DJe 17/07/2025